Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO 318/2020 CNJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que o valor recebido pelos agravantes é oriundo de programa social do Governo instituído para assegurar renda mínima à população mais vulnerável no período da pandemia da Covid-19, o auxílio emergencial, sendo indevida a mitigação da impenhorabilidade ou a penhora de parte desta verba.
3. Aplica-se a recomendação no 318/2020 emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual orienta que o valor recebido a título de auxílio emergencial não será objeto de penhora, por se tratar de bem impenhorável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.